Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006646-60.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – COLÍDER
Agravantes: OSCAR NUNES DA SILVA e outros
Agravado: ALESSANDRO NICOLI
Número do Protocolo: 1006646-60.2022.8.11.0000
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o RAI no 1018657-29.2019.8.11.0000, de relatoria do eminente Des. Sebastião Babosa Farias, consoante certidão vinculada ao Id. no 124129617.
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Sebastião Babosa Farias, em razão de ter sob sua ilustre relatoria RAI no 1018657-29.2019.8.11.0000.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator